Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705758-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: EUNICE LUZIA VIEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% SOBRE OS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DOS IMPETRANTES. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A discussão travada em torno da compensação dos valores a serem incorporados no vencimento dos impetrantes a partir de abril de 1990 restou suplantada com o julgamento do Recurso Especial no 1.096.462. Isso quer dizer que o Distrito Federal somente poderá proceder conforme o decidido nos Embargos à Execução no 2007.00.2.009840-5 em relação às verbas pretéritas apuradas entre janeiro de 2001 a março de 2007. 2. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente. 3. Não há como modificar o decidido em relação à incorporação das diferenças salariais decorrentes das perdas oriundas do Plano Collor no contracheque dos impetrantes, em razão do entendimento posteriormente sufragado na execução referente apenas ao pagamento das verbas pretéritas, devendo ser observado os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violar a imutabilidade da coisa julgada. 4. Recurso conhecido e não provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 535, inciso VI, sustentando que não há violação à coisa julgada na pretensão deduzida. Aduz que, ao contrário, revela-se o exato cumprimento da coisa julgada, na medida em que à recorrida foi deferido o percebimento do reajuste e a compensação é decorrência expressa, direta e automática da lei que deferiu o reajuste, Lei Distrital 38/1989, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando diversos julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à invocada divergência jurisprudencial e ao indicado malferimento do artigo 535 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ressalto também que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Pontuo, por fim, que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Quanto à alegada violação da coisa julgada, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), quando a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. (...) Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que: Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ”. (AgInt no REsp n. 1.913.709/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009